Tribunal: TJDFT
Processo: 0708886-11.2024.8.07.0009
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL E AMEAÇA NO ÂMBITO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. DOSIMETRIA DE PENA. FRAÇÃO PARA EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação Criminal interposta contra sentença que condenou o réu pelos crimes de lesão corporal (art. 129, § 13o, CP) e ameaça (art. 147, caput, CP), ambos no contexto de violência doméstica. A Defesa pleiteou a absolvição por insuficiência probatória e, subsidiariamente, a reforma da dosimetria da pena com aplicação da fração de 1/6 sobre a pena mínima para cada circunstância judicial valorada negativamente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se existem provas suficientes para a condenação pelos crimes de lesão corporal e ameaça no contexto de violência doméstica; e (ii) definir qual o critério mais adequado para a exasperação da pena-base na primeira fase da dosimetria.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A materialidade e autoria dos crimes de lesão corporal e ameaça encontram-se devidamente comprovadas pelo conjunto probatório, que inclui o auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, laudos de exame de corpo de delito, imagens das lesões e depoimentos coesos e harmônicos da vítima, corroborados pelo testemunho do policial que atendeu à ocorrência.
4. Em crimes de violência doméstica e familiar contra a mulher, geralmente praticados na ausência de testemunhas, a palavra da vítima assume especial relevância probatória quando harmônica com os demais elementos dos autos.
5. Para a configuração do crime de ameaça, basta a vontade livre e consciente de intimidar a vítima, sendo suficiente o tom de seriedade da ameaça, não se exigindo a demonstração de que o agente tenha a real intenção de concretizar o mal prometido.
6. O fato de o acusado estar alterado por efeito de entorpecentes ou álcool não afasta o dolo da conduta de ameaça, pois para sua configuração não se exige que o autor esteja em estado emocional refletido e calmo.
7. Não há direito subjetivo ao critério utilizado na primeira fase da dosimetria da pena. O acréscimo de 1/8 (um oitavo) do intervalo entre a pena mínima e a máxima cominada ao tipo penal, para cada circunstância judicial negativamente valorada, melhor realiza a vontade do legislador e está de acordo com a jurisprudência predominante.

IV. DISPOSITIVO
8. Recurso não provido.
Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 23, parágrafo único, 33, § 2o, "c", 59, 69, 77, I, 129, §13o, 147, caput; Lei no 11.340/2006 (Lei Maria da Penha), art. 5o, III; CPP, art. 387, IV.
Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 461.478/PE, Rel. Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 12/12/2018; STJ, HC n. 590.329/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 18/8/2020, DJe de 24/8/2020; TJDFT, Acórdão 1959329, 0700804-06.2020.8.07.0017, Relatora: SIMONE LUCINDO, 1a TURMA CRIMINAL; TJDFT, Acórdão 1845362, 07006733320218070005, Relator: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA, 3a Turma Criminal; TJDFT, Acórdão 1897884, 07021891720238070006, Relatora: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Criminal; STJ, AgRg no AREsp n. 2.577.830/DF, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 27/8/2024, DJe de 2/9/2024; STJ, Súmula 588.